Tribunal: TJDFT
Processo: 0752758-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752758-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao art. 933 do Código de Processo Civil1, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de ausência das pessoas jurídicas interessadas neste Agravo de Instrumento, arguidas nas contrarrazões (Id 68028124). Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora